Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDWIN GERMAN FUERTES MALLON em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência requerida, visando obter a suspensão dos pagamentos das prestações referentes ao contrato de financiamento de automóvel firmado entre as partes, durante o período da pandemia da Covid-19, ou, subsidiariamente, reduzir as prestações para R$ 259,33 (10% da atual) em relação à van e R$ 115,82 (10% da atual) em relação ao carro. Sustenta o Agravante que trabalha com transporte escolar de crianças, sendo este a sua única fonte de renda, mas, devido às restrições das atividades em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, sofreu redução considerável no faturamento mensal, o que, pela teoria da imprevisão, permite a revisão do contrato de financiamento estabelecido entre as partes. Tece considerações a respeito de sua pretensão e requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória visando reduzir os valores de parcelas de contrato de financiamento de dois veículos, baseada nas restrições de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. A pretensão formulada ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Nesta esfera da federação, após um longo período de suspensão de atividades escolares, o Decreto no 40.939/2020 autorizou as entidades de ensino particular elaborar o próprio calendário escolar, de modo que atualmente somente estas estão autorizadas a funcionar com aulas presenciais, com adesão facultativa para os alunos. Nesse contexto, no presente caso o impacto econômico ressai ainda mais evidente, pois se trata de pessoa que exerce atividade econômica de transporte escolar de crianças, ramo de atividade, como visto, que restou profundamente afetado pelas medidas de isolamento social adotadas pelo poder público. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 317 do Código Civil, segundo o qual, “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, a suspensão total do valor devido ou a redução a dez por cento do valor originário configura medida extrema, não condizente com os princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual entre as partes, mesmo porque a atividade empresarial da parte Autora não se encontra completamente paralisada, uma vez que sua realização voltou a ser permitida. O pleito de extensão da redução dos alugueis até o fim da pandemia também não convém, pois tem-se noticiado amplamente que a adesão da população às restrições de livre circulação está sofrendo sensível queda com o passar dos dias, de modo que configuraria enriquecimento ilícito da parte Autora tal perduração dos efeitos da liminar. Assim, em sede de cognição sumária, entendo adequada a redução do valor da parcela referente ao contrato de financiamento dos veículos descritos na inicial, porém, tenho como patamar razoável e proporcional, no caso, o decote do valor em 30% (trinta por cento) da parcela mensal e referente apenas ao presente mês (outubro) e aos dois subsequentes (novembro e dezembro). Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para, reformando a r. decisão agravada, reduzir em 30% (trinta por cento) a parcela mensal do contrato de financiamento indicado nos autos, relativamente aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente ano. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator